Tribunal: STF
Processo: AI 424367
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O acórdão embargado é claro e traduz a jurisprudência
consolidada desta Corte no sentido de que está na dependência da
inteireza do traslado a viabilidade do provimento do agravo de
instrumento, incluindo a juntada de cópia das procurações de todos
os agravados. Não existe, assim, qualquer omissão a suprir.
2.
Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
configura afronta à Constituição Federal.
3. Embargos declaratórios
 rejeitados.